Tribunal: TJDFT
Processo: 0748430-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748430-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALYSSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por ALYSSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “forneça à autora, no prazo de 24 horas, a medicação CLADRIBINA 10 mg, nos termos do Relatório Médico apresentado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem”. Após a interposição do agravo e proferida decisão monocrática que apreciou e indeferiu a pretensão recursal liminar apresentada no vertente recurso, foi prolatada sentença nos autos de origem. Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que foi proferida sentença de resolução do mérito nos autos de origem (0734264-32.2020.8.07.0001), conforme se apura em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, havendo inclusive interposição de apelação pelo ora agravante. Como consequência, o agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Nessa linha, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, “in verbis”: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, levando-se em conta que o MM Juízo “a quo” proferiu sentença de mérito, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Precluídas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator